Tribunal: TJDFT
Processo: 0722860-73.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722860-73.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Trata-se de ação anulatória ajuizada por BANCO PAN S.A. em face de INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON com o escopo de anular a multa de R$ 26.400,00 aplicada em razão da reclamação administrativa no 0111-003.432-6 realizada por consumidor que alegou a cobrança encargos abusivos em seu cartão de crédito. (ID 15302567) Foi deferida tutela antecipatória (ID 15302585). Em sua sentença o Magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos lastreado na presença do elemento estruturante do ato administrativo. O autor apela (ID 15302606) . Pede, preliminarmente, restabelecimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela. No mais, sustenta carência de motivação na sentença em razão da possibilidade de ingerência do Poder Judiciário sobre a legalidade das decisões administrativas restritivas e impositivas. Ratifica a legalidade das tarifas cobradas. Aduz sobre a necessidade de reavaliação da dosimetria da multa aplicada e, por fim, pondera sobre a inaplicabilidade da repetição do indébito imposta pelo réu (art. 56, CDC). Requer, ao final, a reforma do julgado. Preparo regular (ID 15302607 e 15302608). Contrarrazões (ID 15303012). É o relatório. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso cinge-se em aferir a legalidade da multa aplicada e possíveis revisões de seu valor. De um lado, considerando o disposto no artigo 1.012, §1o, V do CPC os efeitos referentes à multa produzem efeitos imediatos por revogar a decisão liminar concedida.(ID 15302585) De outro lado, considerando a atual situação decorrente da Resolução no 313/2020 que suspendem os prazos processuais até o dia 30/04/2020 e a necessidade da entidade bancária não ser prejudicada em sua atuação no mercado, além de o valor da sanção estar garantido por apólice de seguro (ID 15302579), vislumbra-se a necessidade de concessão do efeito suspensivo vindicado. Nesse contexto, presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para o deferimento da antecipação da tutela recursal suspender os efeitos da sentença. Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar recursal para CONCEDER o efeito suspensivo quanto a exigibilidade do crédito referente ao processo administrativo no 00111-003432.6, ficando o réu impedido de fornecer certidão positiva desse débito e, se for o caso, a certidão deverá ser positiva com efeitos de negativa e ficando vedada a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito até decisão final destes autos. Intimem-se. Publique-se. Após retornem os autos à conclusão. Brasília, 3 de abril de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora